Tribunal: TJES
Processo: 5006206-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006206-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica envolvendo a prestação de serviços bancários é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. De acordo com o disposto no art. 14, do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

3.

O enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

4.

No caso concreto, o banco não demonstrou que o consumidor firmou o contrato de uso de cartão de crédito, por meio de quaisquer canais. O banco levantou a hipótese de uso do cartão de crédito com senha pessoal, mas não provou sequer o início da suposta relação jurídica, nem a participação dolosa ou culposa do consumidor. Apenas juntou cópia das cláusulas gerais do contrato de abertura de contas e espelhos do seu sistema interno contendo as supostas faturas, que não possuem carga probatória suficiente a corroborar a tese da regularidade da contratação.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento do dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

6. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável a revisão para a redução.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.º
5006206-78.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : GIZA HELENA COELHO

RECORRIDO : GUSTAVO ANDRADE AMBRÓSIO

ADVOGADO : CRISTIANO HEHR GARCIA

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de cartão de crédito, de eventuais danos morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda, narrando que não realizou qualquer contratação de cartão de crédito junto ao banco Apelante, sequer possuindo vínculo com ele.

Segundo o Apelado, no mês de outubro de 2021, ao tentar aumentar o limite do cartão de crédito da empresa do qual é sócio, teve a proposta recusada junto ao Sicoob, haja vista a negativação indevida do seu nome perante a Serasa e Banco Central do Brasil, por uma dívida de cartão de crédito com o banco Apelante, no valor de R$ 14.428,29 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), cujo serviço não contratou, o que lhe causou os dissabores.

Por esses motivos, formulou pedido de tutela de urgência para que o banco Apelante retirasse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, requereu a declaração da inexistência do débito e a condenação do Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 5768085).

Em sua defesa, o Apelante refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação do cartão de crédito Ourocard Elo Mais e a não configuração dos danos morais (ID 5768126).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para declarar a inexigibilidade do débito, condenando o Apelante a indenizar os danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 5768144).

Não se conformando, o Apelante requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito mediante uso de senha pessoal; (ii) houve a utilização do cartão de crédito pelo Apelado; (iii) agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome do Apelado em órgão de proteção ao crédito, em virtude do inadimplemento contratual; (iv) inexiste dano moral a ser indenizado, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor; (v) descabe a inversão do ônus da prova, e (vi) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (ID 5768146).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 5768151).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

O Apelante

requer a atribuição do efeito suspensivo, com o intuito de evitar o prejuízo decorrente da sentença condenatória.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Assim, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

O Apelante diz que a sentença recorrida lhe acarretará dano. Contudo, não trouxe qualquer prova concreta, neste particular.

Além disso, o Apelante possui um capital social de R$ 67.000.000.000,00 (sessenta e sete bilhões de reais) (ID 5768120), não sendo crível que a presente demanda lhe acarretará algum dano.

A ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, portanto, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DO MÉRITO:

De partida, verifico que a relação jurídica envolvendo a prestação de serviços bancários é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nessa situação, considerando a regra disposta no art. 14, do CDC, tem-se que a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

A propósito, o enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

No caso, o Apelado negou ter celebrado com o banco Apelante o contrato de uso de cartão de crédito e não reconheceu a realização das compras, cuja dívida ocasionou a negativação do seu nome junto à Serasa (ID 5768100 e 5768092).

Nesse sentido, cabia ao Apelante comprovar que o Apelado, de fato, firmou o contrato impugnado, haja vista a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem (ID 5768136).

Por sua vez, o Apelante
não
demonstrou que o Apelado celebrou o contrato de uso de cartão de crédito, por meio de quaisquer canais. O banco levantou a hipótese de uso do cartão de crédito com senha pessoal, mas não provou sequer o início da suposta relação jurídica, nem a participação dolosa ou culposa do Apelado, cujo ônus não se desincumbiu.

O Apelante apenas juntou cópia das cláusulas gerais do contrato de abertura de contas e espelhos do seu sistema interno contendo as supostas faturas, que não possuem carga probatória suficiente a corroborar a tese da regularidade da contratação.

Dessa forma, não havendo motivos aptos a afastar os argumentos a respeito da contratação fraudulenta e da conduta contrária à boa-fé objetiva do Apelante, foi reconhecida na sentença a sua responsabilidade sobre os danos sofridos pelo Apelado, como decorrência automática da inexistência do contrato.

Sobre a indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A inscrição indevida do nome do Apelado é causa que enseja o recebimento do dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

É como manifesta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELO PROVIDO EM PARTE.

1
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...] (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

2 No caso em apreço, o nome do segundo recorrido foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, em virtude de débitos decorrentes de serviços prestados pela apelante, mas que não foram por ele contratados, revela flagrante ilegalidade e denota o acerto a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória, notadamente porque não comprovada a alegada culpa exclusiva de terceiro.

3
Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor
.

4 Apelo parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos , ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Vitória, 12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160057799, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)” (destaquei)

Logo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida. Via de consequência, descabe o pedido de inversão dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5006206-78.2021.8.08.0011_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)